Tribunal: TCU
Processo: 020.778/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto às peças 16-17 contra os itens 1.7, 1.7.1, 1.7.1.1 do Acórdão 549/2026-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio do qual o Colegiado ordenou o registro dos atos de concessão de pensão militar listados no processo e expediu ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social das impropriedades detectadas referentes aos acúmulos de benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 21-23) e do Ministério Público (peça 25), mediante os quais defendem o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de interesse recursal do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu ao órgão recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, uma vez que a ciência expedida no Acórdão foi dirigida ao Instituto Nacional do Seguro Social; e Considerando o pedido formulado para avaliar a possibilidade de cadastramento de novo ato com alterações na estrutura remuneratória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU; b) encaminhar os autos à AudPessoal para avaliar o pedido do órgão recorrente acerca da possibilidade de cadastrar novo ato (que já foi apreciado e registrado nestes autos), com alterações na estrutura remuneratória, conforme requerido nas peças 16-17; e c) informar ao órgão recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.778/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (00.394.502/0410-96). 1.2. Interessados: Alenisa Rocha Lima (XXX.413.647-XX); Artemisa Rocha Lima Rocha (XXX.279.917-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Dirce Cardoso Ribeiro da Costa (XXX.581.206-XX); Elaine Santos de Azevedo Santana (XXX.357.277-XX); Elaine Santos de Azevedo Santana (XXX.357.277-XX); Erika Santos de Azevedo (XXX.805.687-XX); Gisela de Mattos Lyra Barbosa (XXX.866.997-XX); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Josiane Gayer Moreira (XXX.173.200-XX); Luciane Santos de Azevedo Andrade (XXX.976.637-XX); Luciane Santos de Azevedo Andrade (XXX.976.637-XX); Maria Cristina Moreira Victoria (XXX.864.360-XX); Ruth Morais Dantas de Melo Azevedo (XXX.583.104-XX); Ruth Morais Dantas de Melo Azevedo (XXX.583.104-XX). 1.3. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.